Tribunal: TJMT
Processo: 0007088-40.2013.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007088-40.2013.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), WILSON COSTA MARQUES JUNIOR - CPF: 420.145.731-15 (EMBARGANTE), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Wilson Costa Marques Júnior
, contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível, em que negou provimento ao apelo do Embargante.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois deixou de analisar acerca da aplicação da lei que vigia à época dos fatos,
in casu,
a Lei 9.933/2013.

Assevera que a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que ao aplicar a lei, em casos de danos ambientais, não se poderá retroagir aos fatos praticados anteriormente à sua vigência.

Aduz

que sem a aludida análise, no caso do conflito aparente de normas, fica inviável a impugnação da matéria por meio dos recursos excepcionais.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja sanada a alegada omissão.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR

Egrégia Câmara:

Pretende, a Embargante, a reforma do acórdão proferido por esta Câmara, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, assim julgou:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS DE PISCICULTURA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – CURSO D’ÁGUA – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL – NECESSIDADE – CONFLITO DE NORMAS NO TEMPO – PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
– ATOS PRATICADOS EM 2006, AUTUAÇÃO NO ANO DE 2011 – VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL N. 8.464/2006 – INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE DISPENSA DO DOCUMENTO DE LICENCIAMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS – MANUTENÇÃO – APRESENTAÇÃO DO PRAD, SOB PENA DE MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser observado o princípio
tempus regit actum
, cuja expressão se traduz em “tempo rege o ato”, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram, que, no caso dos autos ocorreram em 2006, sob a vigência da Lei Estadual n. 8.464/2006, que determinava o requerimento de licença ambiental, junto ao órgão competente, para o exercício da atividade de piscicultura.

Logo, ausente o documento, os danos ambientais estão configurados, o que enseja o dever de reparação da área degradada.

Segundo afirma o Embargante, o acórdão teria deixado de se manifestar quanto à fundamentação legal utilizada para a aplicação da penalidade por dano ambiental.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, caput, é cabível contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir a omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

In casu ̧
os Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de que existe omissão no acórdão objurgado, pois não se manifestou sobre a legislação aplicável ao caso concreto.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada e trata-se de mera irresignação, na tentativa de reapreciação da matéria já julgada.

Com efeito, diz-se de omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou que o juiz deveria pronunciar-se de ofício.

Não se pode considerar o acórdão omisso por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante.

Dessarte, em que pese às alegações do Embargante, entendo que inexiste omissão a ser reconhecida, já que ficou consignado, no acórdão embargado, que, conquanto o auto de infração tenha sido lavrado em 28/10/2011, os fatos danosos ao meio ambiente se iniciaram em 08/11/2006, data em que o recorrente instalou viveiros de piscicultura em área de preservação permanente (APP), sem aprovação prévia da autoridade competente e sem licenciamento ambiental único.

O que se denota é que o recorrente busca a aplicação da lei que poderia lhe favorecer, ou seja, aquela em que se dispensava a licença ambiental para a instalação de viveiros de piscicultura, ou seja, a Lei 9.988/2013.

Veja-se, no acórdão consignou-se que:

Embora a autuação ambiental tenha ocorrido em 2011,
a infração ambiental é datada do ano de 2006, quando houve a construção destes viveiros,
próximos ao curso d’água. Logo, a sentença equivoca-se, ao aplicar o disposto na Lei n. 10.669/2018, mas, também, não acerta o Recorrente ao postular a regência da Lei n. 9.988/2013 sobre os fatos, porque ambas as leis são atemporais, com relação à prática dos atos ambientais.

Com efeito, a Lei n. 8.464/2006, que define e disciplina a piscicultura no Estado de Mato Grosso e dá outras providências, conceitua piscicultura, nos seguintes termos:

Art. 1o. Para efeito de aplicação desta lei, ficam estabelecidas as seguintes definições e disposições:

II - piscicultura: atividade de cultivo de alevinos ou peixes em ambientes naturais e artificiais com as finalidades econômica, social ou científica;

Quanto à relação da atividade com o meio ambiente, a legislação dispõe:

Art. 5o. É declarada de interesse social e econômico a atividade de piscicultura para fins de implantação que envolva a supressão da área de preservação permanente, atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei.

§ 1o. A construção de reservatórios d'água, represas, açudes e tanques usados para implantação de atividade de piscicultura poderá ser licenciada nos cursos d'água com vazão média máxima de 3m3 (três metros cúbicos) por segundo.

§ 2o. Para a construção de reservatórios d'água, represas, açudes e tanques usados para implantação de atividade de piscicultura nos cursos d'água com vazão média máxima maior que 3m3 (três metros cúbicos) por segundo, o interessado solicitará à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA uma licença especial.

§ 3o. Os procedimentos administrativos de licenciamento dos empreendimentos e atividades previstos no caput deste artigo serão efetivados junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

§ 4o. Não será autorizada a implantação da atividade de piscicultura num raio inferior a 100 (cem) metros das nascentes ou olhos d'água.

Art. 6o. Será autorizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA-MT, a intervenção ou supressão de vegetação em área de preservação permanente (APP) para o uso na atividade de piscicultura quando o requerente:

I - comprovar a inexistência de alternativa técnica e locacional em sua propriedade para os planos, atividades ou projetos propostos;

II - comprovar a imprescindibilidade da intervenção na APP para a viabilidade econômico-financeira total do empreendimento;

III - comprovar o acompanhamento técnico de profissional habilitado para condução dos projetos de engenharia (obras de arte) e ou do licenciamento ambiental;

IV - indicar as medidas mitigadoras e de compensação necessárias.

É de concluir, portanto, que
a legislação, vigente à época dos fatos, exigia a licença ambiental e não previa dispensa para tal autorização em qualquer hipótese.
(sem grifos no original).

Posto isso, contrário às assertivas do Embargante, inexiste qualquer omissão a ser sanada, posto que no acórdão objurgado há a devida fundamentação para a não aplicação, no caso concreto, da Lei 9.988/2013, porque não vigia à época dos fatos.

Devidamente demonstrado, portanto, que foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Feitas essas considerações,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos por Wilson Costa Marques Júnior.

Por fim, quanto ao prequestionamento, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021